Tribunal: STF
Processo: HC 86374
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS. ALUSÃO, NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, A DOCUMENTOS.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
        Havendo referência, no decreto de prisão
preventiva tido por inidôneo, a documentos que podem embasar a
segregação cautelar, impõe-se a conversão do julgamento em
diligência.